Tribunal: TJDFT
Processo: 0706230-32.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO DO RECURSO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DESCARACTERIZAÇÃO. PERDA DA AFFECTIO SOCIETATIS. APURAÇÃO DE ATIVO E PASSIVO. JUSTA RETENÇÃO DE MÁQUINAS. CONSTRANGIMENTO MORAL. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O acolhimento ou não dos argumentos contidos nas razões recursais diz respeito ao mérito do recurso, de forma que se impõe a admissão do apelo interposto pela Autora, mormente quando não apontada ou constatada qualquer afronta aos requisitos de admissibilidade dele.
2. Nos termos do artigo 884 do CC/02, o ordenamento jurídico repudia o enriquecimento ilícito, pois, com fulcro no princípio maior da equidade, não se permite o ganho de um, em detrimento de outro, sem uma causa que o justifique.
3. Desfeita a sociedade de fato, não se afigura razoável que um dos sócios retome o patrimônio que detinha antes do negócio, sem a divisão dos lucros e prejuízos, na proporção da participação de cada um no capital social.
4. Comprovado que o maquinário que pertencia à Autora e em posse da Ré compôs o acervo patrimonial da sociedade que, nos ajustes finais, apresentou prejuízo financeiro, a ser rateado entre as sócias, a retenção dessas máquinas pela Ré para responder pelo dispêndio da sociedade constitui conduta justa, de modo que não se configura o enriquecimento ilícito e, por conseguinte, não se impõe o dever de restituir esses bens.
5. Para a configuração da responsabilidade civil, deve estar presente o ato ilícito, o nexo de causalidade e o dano sofrido pelo indivíduo. Se não há o ato ilícito, impossível a responsabilização pelos prejuízos supostamente experimentados.
6. Além desse aspecto, a caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, coloque em risco a integridade física e a saúde dele, ou mesmo provoque um agravamento do seu estado, que não se configura pelo mero desentendimento dos sócios quanto ao fim da sociedade.
7. Quanto ao prequestionamento da matéria, se devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados.
8. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.